Tribunal: TJDFT
Processo: 0736354-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. AJUIZAMENTO PELO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA. COBRANÇA EXCLUSIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS.
1. A cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais não se confunde com o reembolso de honorários periciais adiantados pelo vencedor, seja sob o ponto de vista da natureza da verba, seja sob o aspecto do direito subjetivo.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado que patrocinou a causa representando o vencedor, podendo o causídico, inclusive, cobrá-los em nome próprio (artigo 85, parágrafo 14, CPC).
3. Os honorários periciais configuram remuneração do perito a ser adiantada pela parte que requer a prova pericial, sendo cabível o pedido de reembolso, ao final, caso a parte que adiantou a verba seja vencedora da demanda (artigo 82, parágrafo 2o, do CPC).
4. O fato de ter sido ajuizado um primeiro cumprimento de sentença pelo advogado da parte vencedora, cobrando exclusivamente os honorários advocatícios sucumbenciais, não impede que a própria parte vencedora ajuíze cumprimento de sentença autônomo buscando o reembolso dos honorários periciais por ela adiantados, não havendo que se falar em preclusão.
5. Dispõe o artigo 206, parágrafo 5o, III, do Código Civil, que é de 5 anos o prazo prescricional para que o vencedor busque reaver do vencido aquilo que despendeu em juízo.
6. Agravo conhecido e provido.